Tribunal: STF
Processo: AP 1160
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI (CPF 120.240.198-89), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    ROSEMEIRE APARECIA MORANDI foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na denúncia.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 20/1/2023.



    Em 7/8/2023, após o encerramento da fase instrutória da presente Ação Penal, foi concedida liberdade provisória à ré, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/3/2024 e 3/4/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, resultando na condenação da ré ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI à pena total de 17 anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 



    Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI (eDoc. 139), efetivada em 23/5/2024 (eDoc. 138) e mantida por decisões de 11/5/2024, 26/6/2024 e 27/9/2024.



    O Acórdão condenatório (eDoc. 253) foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 19/9/2024.



    Em 8/10/2024 o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP remeteu ofício a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, solicitando informações “como proceder com relação ao passaporte que se encontra apreendido nesta unidade judicial, conforme auto de entrega de fl. 28” (eDoc. 265). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Neste caso, entretanto, o bem apreendido é um passaporte cancelado em atendimento à decisão desta SUPREMA CORTE de 7/8/2023 (eDoc. 96), e, portanto, sem utilidade para o processo ou para a respectiva proprietária. 



    Diante do exposto, DETERMINO a destruição do passaporte apreendido em nome de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, CPF nº 120.240.198-89.



    Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente